Tribunal: TJMT
Processo: 1028558-11.2025.8.11.0000
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2026-01-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1028558-11.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Execução Penal, Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[FABIO JUNIOR RUFINO DE OLIVEIRA - CPF: 061.199.941-22 (AGRAVANTE), MARCUS AUGUSTO GIRALDI MACEDO - CPF: 859.315.271-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
DISCUSSÃO ACERCA DO
REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA.
NECESSIDADE DE INCURSÃO NAS RAZÕES DE DECIDIR.
SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em execução penal interposto por
apenado
contra decisão do Juízo da 2ª Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT, que indeferiu pedido de alteração do regime inicial de cumprimento de pena do fechado para o semiaberto, sob o fundamento de que a fixação do regime na sentença transitada em julgado decorreu da existência de circunstância judicial desfavorável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o Juízo da execução penal pode alterar o regime inicial de cumprimento de pena fixado na sentença penal condenatória transitada em julgado, à luz da existência de circunstância judicial
desfavoráve
l
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 66 da LEP delimita as competências do Juízo da execução, não abrangendo a revisão do regime inicial com base em argumentos que deveriam ter sido submetidos ao juízo da condenação por meio de recurso próprio
, sob pena de violação à coisa julgada (CF/1988, art. 5º, XXXVI).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O Juízo da execução penal não
possui competência para
alterar o regime inicial de cumprimento da pena fixado na sentença condenatória transitada em julgado,
com base em argumentos que deveriam ter sido submetidos ao juízo da condenação,
sob pena de ofensa à coisa julgada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVI; C,
arts
. 33, §2º, "b", §3º, e 59; LEP,
arts
. 1º e 66; Lei nº 11.343/2006,
arts
. 33, 35 e 42.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 823.706, Rel. Min. Laurita Vaz,
DJe
12/06/2023; STJ,
AgRg
no HC 629.625/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
DJe
17/12/2020; STJ,
AgRg
no HC 855.441/PR, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
(Des. Convocado),
DJe
26/06/2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
F
abio
J
unior
R
ufino de
O
liveira
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT, que, nos autos do Executivo de Pena nº 2000036-53.2023.8.11.0023, indeferiu pedido de alteração do regime inicial de cumprimento de pena do fechado para o semiaberto.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que faz jus ao regime semiaberto, pois é primário, a pena não ultrapassa 8 anos e a própria sentença condenatória reconheceu a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. Argumenta que o juízo da execução tem o dever de corrigir ilegalidades na execução da pena, não se tratando de modificação d
a sentença
, mas de adequação à legalidade. Afirma ainda que possui residência fixa com sua companheira e filho menor, além de exercer ocupação lícita desde 2017.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso
,

argumentando que o regime inicial foi fixado conforme o Acórdão transitado em julgado, que houve reconhecimento da inaplicabilidade da causa especial de diminuição de pena do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, e que o inconformismo com o regime inicial deveria ter sido combatido por meio de recurso próprio na fase de conhecimento.

Em juízo de retratação, o magistrado de origem manteve a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo Dr.
Domingos Sávio de Barros Arruda
, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

Inicialmente, cumpre destacar que o presente recurso é tempestivo, foi interposto por parte legítima e mediante instrumento jurídico adequado, assim preenchidos os pressupostos de admissibilidade, dele conheço.

O agravante,
Fabio Junior Rufino de Oliveira
, insurge-se contra a decisão que indeferiu o pedido de alteração do regime inicial de cumprimento de pena do fechado para o semiaberto,
com base
na alegação de que é primário, a pena não ultrapassa 8 anos e a própria sentença condenatória reconheceu a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Nos autos de nº 2000036-53.2023.8.11.0023, consta que o agravante foi condenado à pena de 8 (oito) anos de reclusão, em regime inicial fechado, além de 1.200 (mil e duzentos) dias-multa, pela prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/2006. A condenação transitou em julgado em 24
de fevereiro de
2023, sendo o
mandado de prisão cumprido em 24
de abril de
2025.

A defesa argumenta que o juízo da execução tem o dever de corrigir ilegalidades na execução da pena, não se tratando de modificação d
a sentença transitada em julgado
, mas de adequação à legalidade. Sustenta ainda que o agravante possui residência fixa com sua companheira e filho menor, além de exercer ocupação lícita desde 2017.

A despeito do pleito defensivo e de seus argumentos, tenho que a pretensão
não merece ser acolhida.

O art. 66 da LEP delimita as competências do Juízo da execução, não abrangendo a revisão do regime inicial com base em argumentos que deveriam ter sido submetidos ao juízo da condenação por meio de recurso próprio, sob pena de violação à coisa julgada (CF/1988, art. 5º, XXXVI).

Nesse sentido, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que
o
mero
inconformismo com o regime inicial
de cumprimento de pena
deve ser objeto de impugnação
por meio de recurso próprio na fase de conhecimento, não sendo possível reabrir tal discussão na fase de execução.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça
já se manifestou
:

(...) O Juízo da Execução Penal não detém competência para alterar o regime inicial de cumprimento da pena fixado na sentença condenatória e confirmado pelo Tribunal em julgamento de apelo, pois a matéria, após resolvida pelo Juízo da Condenação, é inalterável, por força do instituto da coisa julgada, cabendo ao interessado ajuizar ação de revisão criminal caso pretenda desconstituí-la. (...) (
AgRg no HC 629.625/SP
, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020,
DJe
17/12/2020) (STJ - HC: 823706, Relator.: Ministra LAURITA VAZ, Data de Publicação: Data da Publicação DJ 12/06/2023).

No caso concreto, verifica-se que o Acórdão do Tribunal de Justiça
(Autos nº. 2000036- 53.2023.8.11.0023)
expressamente manteve o regime fechado com base na presença de circunstância judicial depreciada, qual seja, a natureza e quantidade das drogas apreendidas (cocaína e maconha), conforme previsto no art. 42 da Lei nº 11.343/2006, que estabelece:

O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.

Por fim, no que tange ao período de prisão cautelar (26/03/2019 a 21/04/2019), como bem pontuado pelo Juízo de
execução
, referido montante não é apto ao estabelecimento de regime inicial semiaberto, pois, além de não alterar substancialmente o
quantum
de pena a ser cumprido, a fixação do regime mais gravoso se deu com base nas circunstâncias judiciais desfavoráveis, e não exclusivamente no montante da pena.

Dessa forma, considerando que o agravante foi condenado por tráfico de drogas e associação para o tráfico, que o regime inicial foi fixado com base na valoração negativa da natureza e quantidade da
s
droga
s
apreendida
s
, e que tal decisão transitou em julgado, impõe-se a manutenção da decisão
do juízo das execuções
que indeferiu o pedido de alteração do regime inicial.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO
do agravo em execução interposto por
Fabio Junior Rufino de Oliveira
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2025